Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020867-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS MARCEL SANTOS CARVALHO - CPF: 056.237.361-65 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), FABIANA DE TOLEDO LOPES LOURENCO - CPF: 071.513.711-52 (RECORRENTE), JUSAURA MARIA GALVAO DOS SANTOS - CPF: 229.858.911-91 (RECORRIDO), MARCIONE MENDES DE PINHO - CPF: 787.745.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2025, em Cuiabá/MT, envolvendo motocicleta Honda XRE 190 conduzida pelos recorrentes e automóvel Volkswagen Gol conduzido pela recorrida. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento proporcional de danos materiais e reconheceu a responsabilidade concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e a existência de culpa concorrente; (ii) estabelecer a extensão da indenização por danos materiais e morais devidos; (iii) determinar a possibilidade de indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condutor que realiza manobra de conversão em cruzamento deve agir com prudência especial, observando a via preferencial (CTB, arts. 28, 34 e 44). A recorrida não observou tal cautela, o que contribuiu para o acidente.

4.

Aplica-se o art. 945 do CC, que prevê a redução proporcional da indenização em razão da concorrência da vítima para o evento danoso.

5.

Restaram comprovadas lesões graves na passageira da motocicleta, com necessidade de tratamento prolongado e intervenção cirúrgica, o que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6.

Não houve prova suficiente do alegado prejuízo material decorrente de lucros cessantes, razão pela qual não se acolhe tal pedido, respeitado o princípio da
non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020867-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Lucas Marcel Santos Carvalho e Fabiana de Toledo Lopes Lourenço

Recorrido(s):

Jusaura Maria Galvão dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22/08/2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolve-se o mérito da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora na exordial e parcialmente procedente o pedido contraposto para:

a) condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 9.500,00
(nove mil e quinhentos reais), equivalente a 50% do montante de R$ 19.000,00, corrigidos monetariamente desde o evento danoso, pelo IPCA (art. 389, caput e parágrafo único, do CC), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação (art. 406 do CC);

b) condenar a parte ré ao pagamento de valor equivalente a um salário mínimo proporcional a 22 dias de afastamento, reduzido em 50%, a ser apurado em fase de liquidação, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros legais desde a data do evento danoso;

c) condenar os autores, de forma solidária, ao pagamento de 50% dos danos materiais comprovados no veículo da ré, conforme orçamentos constantes nos autos, a serem apurados em fase de liquidação, corrigidos monetariamente desde o evento danoso, pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.

Após o trânsito em julgado, e apresentadas as respectivas memórias de cálculo pelas partes, intime-se a parte devedora para, no prazo legal de quinze dias, efetuar o pagamento voluntário, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado na Súmula no 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.”

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 21 de fevereiro de 2025, por volta das 19h54, na Avenida Dante Martins de Oliveira, em Cuiabá/MT, envolvendo a motocicleta Honda XRE 190, conduzida pelo primeiro recorrente, tendo como passageira a segunda recorrente, e o automóvel Volkswagen Gol, conduzido pela recorrida.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a culpa pelo acidente foi exclusiva da recorrida, que invadiu a via preferencial sem as devidas cautelas. Argumentam que a ausência de placa na motocicleta não contribuiu para o acidente, pois o veículo havia sido adquirido apenas três dias antes do sinistro, estando dentro do prazo legal para emplacamento. Sustentam que a placa fica na parte traseira da motocicleta, não interferindo na visibilidade frontal do veículo, e que motocicletas com fabricação novas (como dos recorrentes) têm o farol ligado automaticamente ao acender a ignição. Requerem a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento integral dos danos materiais, morais e lucros cessantes.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que os recorrentes trafegavam com a motocicleta sem placa e com o farol apagado, o que dificultou sua visualização, especialmente considerando que o veículo era de cor preta e o acidente ocorreu à noite, em local com baixa iluminação.

Pois bem. Primeiramente, cabe registrar que o magistrado, no exercício de sua função, possui liberdade legal para determinar as provas que considerar necessárias, apreciá-las e atribuir especial relevo às regras da experiência comum ou técnica, nos termos dos arts. 5o e 6o da Lei no 9.099/95:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Nesse sentido, dispõe também o artigo 375 do Código de Processo Civil:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Essa liberdade conferida ao juiz tem por finalidade assegurar decisões justas e equilibradas, em consonância com os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Dessa forma, salvo quando a matéria exigir conhecimento técnico especializado, hipótese em que a realização de perícia se torna indispensável, o magistrado pode apoiar sua decisão na experiência comum, baseando-se na observação do que ordinariamente acontece e permitindo ao magistrado fundamentar suas decisões em conhecimentos práticos e cotidianos, de modo a buscar a decisão mais justa e equilibrada.

Conforme se extrai do conjunto probatório dos autos, a dinâmica do acidente demonstra que a recorrida, ao realizar conversão à esquerda para acessar a Rua 4 de Janeiro, invadiu a pista preferencial por onde trafegavam os recorrentes, ocasionando a colisão.

No caso, como bem observou a sentença, verifica-se que a recorrida, na condução do veículo, deixou de proceder com o zelo necessário ao anteceder o cruzamento da avenida, nos termos dos artigos 28, 34 e 44, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
in verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Por outro lado, a análise dos estragos sofridos pela motocicleta, conforme imagens extraídas dos autos, leva à conclusão, pelas regras da experiência comum, que desenvolvia velocidade superior à via e ao horário. Isto porque, se estivesse trafegando em velocidade compatível com a via, os danos provavelmente seriam bem menores. Portanto, considerando que os reclamantes também deixaram de proceder com a cautela determinada pelo ordenamento de trânsito, entendo que resta caracterizada a culpa concorrente dos autores para o acidente em discussão.

Verifico, ainda, que o valor pleiteado pelos reclamantes corresponde ao equivalente necessário para adquirir uma nova motocicleta, cujo preço público sugerido gira em torno de R$22.060. Todavia, pelo exame das peças elencadas no orçamento apresentado, observa-se que a extensa relação de equipamentos não corresponde à necessidade de conserto no motocicleta, diante das avarias sofridas pelo veículo, conforme registros colacionados nos autos. Nesse sentido, não há prova que o custo do conserto da motocicleta foi o que constou no orçamento - o único apresentado pelos reclamantes, cabe ressaltar.

Dessa forma, entendo que é justo o valor da condenação da recorrida a título de indenização por dano material, correspondente a 50% do valor do orçamento apresentado pelos autores, ou seja, R$9.500,00, bem como a condenação dos recorrentes a arcar com 50% dos custos do reparo do veículo da reclamada. No caso, correta a aplicação do artigo 945 do Código Civil, que prevê a redução proporcional da indenização quando a vítima concorre para o evento danoso.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, entendo que este restou configurado. Isto porque o acidente causou danos físicos à segunda recorrente, que sofreu lesão no joelho esquerdo, com necessidade de tratamento prolongado. Ademais, conforme documentação médica apresentada, restou demonstrado que a recorrente necessita de posterior intervenção cirúrgica, o que evidencia a gravidade das lesões sofridas.

Assim, considerando que o ocorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento decorrente do acidente de trânsito, suficiente a causar frustação, receio, angústia, entendo ser devida a obrigação de indenizar os autores pelo dano moral sofrido. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade das lesões sofridas, o tratamento prolongado e as sequelas, observados os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional, especialmente considerando a demonstração da reclamada em amenizar os danos causados à reclamante Fabiana Toledo em decorrência do acidente.

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração da indenização por lucros cessantes, observo que não restou comprovado nos autos, no entanto, em razão do princípio do “non reformatio in pejus”, deve ser mantida a condenação tal como fixada na sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
e CONDENO a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, para a reclamante Fabiana de Toledo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025